Tribunal: STF
Processo: RE 1590923
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - VALOR INESTIMÁVEL - ARTIGO 496, I, do CPC – DIREITO À SAÚDE – ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEMA 793 STF – PROTEÇÃO – PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA- BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. -Nos moldes do artigo 496, I do CPC, conhece da remessa necessária quando se tratar de sentença condenatória ilíquida em obrigação de fazer contra a Fazenda Pública ao fornecimento de insumos de uso contínuo, onde não há como precisar o valor a condenação. -Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. -A Lei 8.080/90 contempla em seu artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis aos seu pleno exercício. - A Administração Pública não está adstrita a entregar estritamente a formulação com o nome comercial, desde que respeitadas as concentrações prescritas no relatório médico. -O fornecimento do insumo deve ser condicionado à apresentação receituário médico atualizado, a fim de que a Administração Pública possa controlar a aquisição dos insumos e as verbas públicas destinadas à aludida compra. -Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a adoção de medidas cominatórias, inclusive a determinação de bloqueio de verba pública.” (Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0000.24.503224-8/001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Luzia Peixôto, j. 20.03.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, e 196 da Constituição da República, bem como do Tema 793 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)

Nesse mesmo sentido: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-10- 2024)
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-03- 2022)
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 16-03-2015)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE VAGA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (art. 25, da Lei 12.016/09).” (ARE 1558310 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-11-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-01-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente